Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. REQUISITOS DO DANO MORAL NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a lhe pagar a importância de R$ 822,70 (oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos). Irresignado, o recorrente requer a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 5.255,52 (cinco mil duzentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), em reparação por danos morais.
2) O recorrente narra que é usuário da plataforma de vendas do recorrido, que comprou um amplificador de som no valor e R$ 822, 73, em julho de 2021 e que não recebeu o produto, apesar de constar como entregue. Argumentou que efetuou uma reclamação junto ao recorrido, a qual não teve solução e que sua conta foi bloqueada pelo recorrido. Alegou que o inadimplemento contratual do recorrido ultrapassou os limites do mero dissabor e ofendeu sua dignidade da pessoa humana. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos (ID 39310497), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
3) Contrarrazões apresentadas (ID 39311549).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
5) À configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do simples inadimplemento contratual não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade do requerente. O fato do produto não ter sido entregue, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrente, não passando de mero dissabor. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade.
6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.